Tribunal: TJDFT
Processo: 0723831-27.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723831-27.2024.8.07.0001 RECORRENTE: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO LTDA RECORRIDO: SOF COMERCIO DE SOM &amp; ACESSORIOS EIRELI - EPP, ANTONIO JESUS DE SOUSA OLIVEIRA, IRENE DA SILVA GERMANO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: Direito Processual Civil. Apelação civil. Ação de execução de título extrajudicial. Acordo extrajudicial firmado antes da citação. Perda superveniente do interesse de agir. Recurso conhecido e não provido. I. Caso em exame 1. Apelação civil em face da sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito por ausência de pressupostos de desenvolvimento válido do processo, bem como ausência de interesse de agir. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se subsiste o interesse de agir quando há acordo extrajudicial firmado antes da citação da parte executada. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência consolidada entende que o acordo extrajudicial firmado antes da citação implica a perda superveniente do interesse de agir, tornando inviável a homologação e a suspensão do feito, nos termos do art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. 4. Não há que se falar em comparecimento espontâneo quando ocorre acordo extrajudicial antes da citação da parte executada. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso desprovido. A recorrente indica violação aos artigos 104, 840, 841 e 842, todos do Código Civil, e 922 do Código de Processo Civil, ao argumento de que inexiste razão para a recusa do juízo em homologar o acordo entabulado pelas partes e suspender o feito, quando preenchidos todos os requisitos formais e materiais que conferem validade à tratativa, ainda que seja antes da citação da parte executada. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com precedentes do STJ. Pugna pela atribuição de efeito suspensivo e para que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado Jackson William de Lima, OAB/PR 60295-A. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, o preparo é regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece prosseguir quanto à indicada contrariedade aos artigos 104, 840, 841 e 842, todos do Código Civil, e 922 do Código de Processo Civil, bem como em relação à suposta divergência pretoriana. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão estritamente jurídica, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à Corte Superior. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica no caso dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se, entre outros, o AgInt nos EDcl na TutAntAnt n. 461/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, defiro o pedido de publicação, conforme requerido em ID 76972871. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031